Tribunal: STF
Processo: AR 2704
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE QUANDO NÃO OBSERVADO O § 3º DO ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.